Tribunal: TJDFT
Processo: 0092771-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0092771-13.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: VANDERLEI RODRIGUES, BERNADETE CAVALHEIRO RODRIGUES, CRISTIANE CAVALHEIRO RODRIGUES TORRES, ENRICO CAVALHEIRO RODRIGUES, LILIAN CAVALHEIRO RODRIGUES DESPACHO No ID no 67612287, os advogados da recorrente noticiam a renúncia ao mandato outorgado pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos da recorrente, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos do despacho de ID no 11623802. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007